Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVER DO FORNECEDOR DE ALERTAR SOBRE EVENTUAIS DEFEITOS DO PRODUTO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. VÍCIO DO PRODUTO VERIFICADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso deve ser conhecido parcialmente, por falta de interesse recursal, quanto à indenização por danos morais, haja vista que, quanto a tal aspecto, a sentença a quo julgou-o improcedente.
2. Nos termos do inciso II do §1o do art. 18 do CDC autoriza que o consumidor exija a restituição imediata da quantia paga em caso de existência de vício de qualidade que torne o produto inservível para consumo.
3. Ao contrário do afirmado pelo apelante, verificado que o consumidor teve problemas mecânicos e elétricos com o veículo, pouco tempo após adquiri-lo, desaguando em defeito na parte do motor, tornando-o impróprio para o uso, é de se rejeitar a alegação de culpa exclusiva do consumidor.
4. É dever do fornecedor, ainda que se trate de veículo usado, alertar e cientificar o comprador sobre eventuais defeitos do produto e sobre as reais condições do bem, que é por natureza durável, sob pena de violação dos princípios da boa-fé e da lealdade que regem as relações de consumo, porquanto o consumidor, ao adquiri o veículo nutre legítima expectativa de que está comprando um bem em perfeitas condições de uso
5. Portanto desfeito o contrato de compra e venda de veículo, em decorrência de vício do bem, a relação jurídica deve retornar ao status quo ante, ou seja, o automóvel deve ser devolvido pelo consumidor à loja o dinheiro pago ser integralmente devolvido, devidamente corrigido.
6. Não há falar em inexistência de danos materiais, uma vez que devidamente demonstrados, nos termos do art. 373, inc. I do CPC, sendo que o valor transferido ao autor foi devidamente compensando no cômputo geral dos gastos realizados em oficinas mecânicas e elétricas.
7. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.